Tribunal: TJDFT
Processo: 0010299-16.2013.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos. Etc. Antes de apreciar o pedido de tutela cautelar incidental, tendo em vista a complexidade dos temas levantados pela parte autora, INTIME-SE a parte ré para se manifestar acerca da petição e documentos de id 43010098, bem como acerca do complemento do depósito de id 43010096, pelo prazo de (05) cinco dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos a esta Relatoria para apreciação do pedido liminar.